Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709268-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ULISSES FERNANDO CAVALCANTE APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Assim, considerando que a gratuidade de justiça só poderá ser deferida se houver comprovação da condição financeira do requerente, intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. O recorrente poderá, em igual prazo, promover o recolhimento das custas recursais. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator